Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-25.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002092-25.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 086.599.953-84 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRIDO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO PRIMEVA COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES NÃO COMPROVADA – EXTRATO COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS – DANOS MORAIS NÃO FIXADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela Recorrida (cessionária), o termo de cessão, nesse sentido, há o entendimento
nestas Turmas Recursais de que para a validade da cessão é necessário à demonstração da origem do débito e o termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais são insuficientes para corroborar a legitimidade da cobrança.

Ademais, comprovado a contratação originária sem, contudo, comprovar a cessão do crédito, não há que se falar em inexistência do débito, mas tão somente a inexistência da relação jurídica entre a parte demandante e a demandada.

Incabível reparação por danos morais, uma vez que a Recorrente deixou de provar a inexistência de inscrições preexistentes, elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCA MIKAELE OLIVEIRA DE SOUSA, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca nas razões recursais, a reforma da sentença, arguindo que desconhece qualquer cobrança, pois nunca utilizou ou contratou algum tipo de serviço ou produto oferecido pela empresa recorrida, e ainda, que jamais recebeu qualquer tipo de notificação seja da empresa ou de qualquer órgão de proteção ao crédito.

Assim, requer provimento ao recurso para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a data da fluência dos juros contar a partir do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões apartadas, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIO LTDA., rechaçam as razões recursais, postulando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem,
é sabido que estas Turmas Recursais possuem o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para a validade da cessão de crédito é necessário à demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão realizada.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei conclusão parcialmente diversa do magistrado
a quo
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da comprovação do negócio jurídico originário, mediante documento fiscal, histórico de pedidos e comprovante de entrega das mercadorias para a reclamante, o recorrente apresentou termo de cessão de crédito genérico.

E nesse sentido, o fato da Recorrida ter demonstrado a contratação originária, mas não ter desincumbido o ônus probante quanto a legitimidade da cessão, enseja tão somente a inexistência de relação jurídica entre a financeira (cessionária) e a reclamante, não havendo que se falar em inexistência do débito.

À vista disso, a ilegitimidade do
Fundo de Investimento
para efetuar a cobrança, em um primeiro momento, leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, haja vista a inscrição indevida da Sra. Fabiana nos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, no que tange a fixação dos danos morais, tenho que não é possível constatar se a autora da ação possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA. Trata-se de documento resumido, incompleto, o qual não exibe todas as inscrições existentes e as efetivas datas das inclusões.

Aliás, feita a comparação entre a notificação (id. 179847340), e o extrato de abertura do cadastro negativo (id. 179847330), nota-se que na
data de
08/07/2019
consiste na
data de vencimento da dívida e não a data da inclusão do apontamento restritivo
, pois essa sequer fora mencionada no documento.

Por tal razão, entendo ser incabível a reparação por danos morais, pois provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ e, no caso, a ora Recorrente não o fez.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre a recorrente e a recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023